Tribunal: TJMT
Processo: 0012902-80.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012902-80.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUDENIR ALVES GOES DO CARMO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MIZAEL ALVES GOES DO CARMO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.

ABSOLVIÇÃO.

1. RECURSO DO MINI
STÉRIO PÚBLICO
.
P
OSTULADA
A CONDENAÇÃO
DO APELADO
.
AUTORIA NÃO COMPROVADA
.

INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS COLETADOS
.

2
.
R
ECURSO DESPROVIDO.

1.
Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente
identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se a absolvição
do agente
em atenção ao brocardo
in dubio pro reo
, mesmo porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não
é prova robusta para condenação, nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.

2
.
Recurso
desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0012902-80.2017.8.11.0042
, pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que

absolveu
Laudenir
Alves Goes do Carmo
com relação ao crime adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311,
caput
, do Código Penal).

O Ministério Público, nas razões
que estão
no ID
172573822
, pugna pela condenação
de

Laudenir
Alves Goes do Carmo
pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal
)
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
172573825
,
o
apelado
requer o desprovimento do recurso do Ministério Público
, sob argumento de ausência de provas para conden
á-lo
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
173553666
, opin
a
pelo provimento do recurso ministerial
,
para que
o apelado

seja
condenado pela infração prevista no art. 311 do Código Penal
.

É o relatório. A revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
172575381
,
p .1
-
3
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 05 de abril de 2017, por volta das 15h40min, em via pública, situada na rua das Borboletas, bairro residencial Padova, nesta capital, o denunciado LAUDENIR, adulterou o sinal identificador (PLACA) de 01 (uma) motocicleta HONDA/TITAN, cor vermelha,
placa aparente NIY 1123, chassi número 9C2JC250VVR096714. Sobressai nos autos, que no dia e hora dos fatos, os policiais militares em rondas pelo endereço alhures mencionado, visualizaram o implicado conduzindo a motocicleta HONDA/TITAN, cor vermelha, placa aparente NIY 1123. Desta forma, o abordaram e, verificaram que a placa que constava no velocípede referia-se a uma motocicleta marca DAFRA. Neste ínterim, ao consultar o CHASSI 9C2JC250VVR096714.constante no veículo, descortinou-se que a placa original era MZP 221, razão em que foi detido em flagrante delito. Ressalta-se que quando indagado pelos milicianos, o denunciado CONFESSOU ter retirado a placa original do velocípede. Conduzido à presença da Autoridade Policial e interrogado
ás
fls. 07/08, LAUDENIR manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio
.
[...].

Conforme consta no relatório, o

Ministério Público, inconformado com a absolvição

de
Laudenir

pelo cometimento do delito de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal),
postula a
sua
condenação.

Todavia, o
pleito não merece acolhimento, pois, conquanto demonstrada a materialidade delitiva, o mesmo não ocorre com a autoria
, porquanto,
embora o
apelado
tenha sido flagrado na posse
da motocicleta
, com a identificação adulterada, não há indicativos claros de que f
oi

ele
que
m

pratic
ou
ta
l
conduta, como assentou a sentença recorrida.

A propósito, o juízo de primeiro grau
,
acerca do tema
,
consignou
que
,
“
pelas provas produzidas na fase judicial, pode-se asseverar que o único elemento que induz a participação do acusado no intento criminoso é a palavra de um dos policiais ouvidos, que disse que no ato da abordagem o acusado teria dito que fez a adulteração apenas como um “teste”, mas acontece que essa afirmação está isolada e desacompanhada de qualquer elemento confirmativo, o que deixa duvidosa a participação do acusado no intento criminoso e impõe a prolação de uma sentença absolutória. O fato é que não há nos autos nenhuma informação ou evidência de que o acusado cometeu a conduta típica elencada no artigo 311. Não há testemunhas oculares, não há filmagens e não há ninguém que prove o contrário, e, uma vez ausente esta demonstração da conduta típica, mister se faz pela absolvição do acusado.
”

De fato, apenas a
testemunha
Marcelo Gonçalves Junior, policial militar que participou da abordagem,
narrou em juízo que após abordar o apelado e seu irmão, um deles teria confessado o crime
em discussão
. Entretanto
o citado agente público
não se lembrava qual dos dois teria assumido a prática criminosa.

Por sua vez, o
policial militar Ricardo Augusto de Oliveira Cruz, em juízo, afirmou que participou da abordagem do apelado, mas não se lembrava de ninguém ter assumido o crime
de adulteração de sinal identificador de veículo
.

O irmão do apelado que estava no momento da abordagem, Mizael Alves Goes do Carm
o, em sede judicial, relatou que não se lembra
de o
irmão ter assumido a
prática
do delito. Além disso, o apelado em sede administrativa exerceu o seu direito constitucional de ficar em silêncio e não compareceu em juízo.

Portanto, fica evidente que n
ão há
provas
robust
a
s capazes de
demonstrarem
autoria
da
infração
narrada na denúncia
, o que atrai a aplicação do brocardo
in dubio pro reo

em favor do apelado
.

Aliás, apenas um dos dois
policiais
militares
ouvidos em juízo
que indicou a possível participação do apelado no crime em debate.

A propósito, c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça
decidiu que:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM RECEPTADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO [RECEPTAÇÃO] – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À RECEPTAÇÃO – MÉRITO – POSSE DO BEM COM IDENTIFICAÇÃO ALTERADA – INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR AUTORIA – ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“O caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela
após, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação [...]." (STJ, RHC 28. 822/AL).

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa” (TJMT,
Ap
29671/2018).

“O fato de o apelante ter sido flagrado na posse do veículo HB objeto de roubo, ciente de sua procedência ilícita, por si só não é suficiente a demonstrar que foi ele o responsável pela consumação da adulteração” (Ana Cristina
Bardusco
Silva, procuradora de Justiça – ID 170279665).

“Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.
” (AP NU 0004035-06.2018.8.11.0029).

(
N.U 0022106-51.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
08
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
05
.
09
.
2023)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA EVIDENCIADA – IN DUBIO PRO REO - NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Não é prova de autoria delitiva a prisão em flagrante do Apelante conduzindo veículo adulterado e, inexistindo nos autos, provas de ser ele o autor da adulteração veicular, a absolvição do crime previsto no art. 311, caput, Código Penal é medida impositiva.

(
N.U 1005034-66.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12.07.2023
e
publicado no DJE
de
18.07.2023)
Destacamos

De outro prisma,
faz-se imperioso salientar que
a

apreensão do
bem
na posse do acusado,
não
gera presunção
com relação a autoria
.

Aliás
,

incumbir ao apelado
provar a não realização da adulteração de sinal identificador de veículo representaria a exigência de prova negativa, ou da omissão, o que é bastante difícil, apta a configurar prova diabólica.

Na prática, equivaleria a exigir
do apelado
a prova de um não agir, sob pena de responsabilidade, ou a exigência de identificar outrem como autor do crime, o que também é altamente difícil. Em ambas as hipóteses, ter-se-ia uma responsabilidade penal sem comprovação inconteste da autoria, ou mesmo o transbordo dos limites do ônus probatório do art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, tudo em prejuízo do
apelado
, o que é tanto
in
constitucional quanto legalmente inviável.

Além disso, não se pode olvidar, que em relação ao citado
art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a negativa de autoria não é fato a ser provado
; e
nem
, no caso destes autos,
houve a indicação de álibi
que pudesse ser comprovado posteriormente
, de forma que não há, sob nenhuma perspectiva, a inversão do ônus da prova negativa ao
apelado
.

Por conta disso,
não cabe cogitar de presunção de autoria pela posse da coisa com sinal identificador adulterado, devendo
o apela
nte
demonstrar a existência de outros elementos
de convicção indicadores da
prática dessa infração diretamente pelo
apelado
, o que não ocorreu,
na hipótese,
a
impor a manutenção do édito absolutório
, uma vez que a única prova foi a palavra
vacilante de um único policial.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto p
elo

Ministério Público
, mantendo inalterad
o
o
decisum

absolutório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023